Tribunal: TJDFT
Processo: 0754015-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754015-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: LEIDA MARIA RODRIGUES DO PRADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAYANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0713114-89.2025.8.07.0010, determinou o recolhimento das custas iniciais, nos seguintes termos (ID 258248805 do processo originário): O art. 82, § 3o, do CPC dispensa o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais. Pois bem. A Lei no 15.109/25, que incluiu no CPC o dispositivo legal acima exposto, se encontra eivada de vício que leva a sua inconstitucionalidade. Senão, vejamos. Nos termos do art. 99 da Carta Magna, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Já o art. 98, § 2o, da CF prevê que “as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”. Tais custas ajudam a subsidiar o Poder Judiciário e a manter a prestação jurisdicional célere e com qualidade. Nas palavras do Juiz de Direito Mauro Nicolau Júnior, publicada no site Migalhas, as custas “são um tributo que garantem a manutenção da autonomia do Poder Judiciário, que agora, com a perda de receita, sem a respectiva compensação, ficará à mercê do Poder Executivo para suplementar seu orçamento (art. 99, §5o, da CF), o que dependerá de relações políticas, e não mais de regras jurídicas constitucionais obrigatórias já postas”. (https://www.migalhas.com.br/depeso/427369/inconstitucionalidade-da-lei-15-109-25-que-posterga-pagamento-de-custa) A lei no 15.109/25 surgiu de iniciativa parlamentar e incluiu o mencionado § 3o ao art. 82 do CPC para, no caso sob exame, eximir os advogados de recolherem as custas iniciais em pedido de cumprimento de sentença relativos a honorários advocatícios. Contudo, a norma observou a iniciativa privativa do Poder Judiciário para dispor sobre a matéria, conforme arts. 93, 96, II e art. 99, § 1o, também da CF. Soma-se, ainda, que mencionado dispositivo feriu o previsto no art. 145, § 1o, da CF, ao não considerar capacidade contributiva dos sujeitos beneficiados pela lei, no caso os advogados. Nesse sentido: EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 933/2005, do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Concessão de isenção de taxa judiciária para pessoas com renda de até dez salários-mínimos. 3. Após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Norma que reduz substancialmente a arrecadação da taxa judiciária atenta contra a autonomia e a independência do Poder Judiciário, asseguradas pela Constituição Federal, ante sua vinculação ao custeio da função judicante. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3629, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020, PUBLIC 20-03-2020) Como destacado, ao generalizar um grupo para ser beneficiado pela lei em comento, houve quebra do princípio da igualdade já que nem todos os advogados não tem capacidade de pagamento das custas, assim como exclui outras categorias ou pessoas que não façam jus à gratuidade de justiça ou a mesma postergação do recolhimento das custas. Na verdade, cria uma isenção de recolhimento destas àqueles que não preenchem os requisitos previstos no art. 98 do Código de Processo Civil, ou ao menos não passaram pelo seu crivo. O STF, no julgamento da ADIn 3.260, destacou que "viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem". No mesmo sentido, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.859 - RS, o ministro Relator Luís Roberto Barroso entendeu pela inconstitucionalidade de norma que concede isenção para categoria profissional por vício de iniciativa e afronta à igualdade. Ademais, não cabe a argumentação quanto ao dispositivo legal falar apenas em “dispensa de adiantamento” das custas processuais, na medida em que tal dispensa se assemelha a isenção do seu recolhimento, na medida em que em ambas as situações não há o pagamento das custas no momento legalmente previsto. Além disso, tal postergação pode levar o Poder Judiciário a ter prejuízo, visto que em determinadas situações o grau de insolvência do executado não permite sequer o pagamento a que faz jus o exequente. Por fim, a isenção prevista deixou de observar o disposto no art. 14, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) já que a renúncia de receita deve “estar acompanhada de medidas de compensação” e se esta foi “considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais prevista no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias”. Conforme previsão contida no art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, os cumprimentos de sentença são iniciados com o recolhimento das custas da mencionada fase processual. Assim, em infringência ao disposto no art. 151, III, da CF, por vício formal e material, reconheço a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25, que acrescentou o art. 82, § 3o, do CPC, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, e deixo de aplicá-la no presente caso concreto. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas referentes a fase de cumprimento de sentença, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 79230203), alega que deve prevalecer o princípio da presunção de constitucionalidade da Lei 15.109/2025. Argumenta que a decisão reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/2025 sob fundamento de vício de iniciativa e violação à autonomia financeira do Judiciário, equiparando a dispensa do adiantamento à isenção, o que reputa equivocado. Aduz que a dispensa não implica renúncia de receita, mas mera postergação do pagamento, que será realizado ao final do processo, caso o executado tenha dado causa à demanda. Acrescenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ, e que a exigência de custas iniciais para a execução dessas verbas configura obstáculo indevido ao acesso à justiça. Ressalta que possui múltiplos processos em situação idêntica, o que evidencia risco de grave comprometimento financeiro e ameaça à continuidade de sua atividade profissional. Invoca o princípio da causalidade, afirmando que a obrigação de arcar com as custas deve recair sobre quem deu causa à instauração do processo, no caso, o executado inadimplente. Refuta a alegação de vício de iniciativa, sustentando que a matéria é de direito processual, de competência legislativa concorrente, não se tratando de organização interna do Judiciário. Impugna também a tese de violação ao princípio da isonomia, defendendo que a lei apenas diferencia situações desiguais, concretizando a igualdade material. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a exigência de recolhimento imediato das custas processuais e afastar a ameaça de extinção do processo até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cumpre observar que, embora seja admissível o controle de constitucionalidade incidental pelo juiz singular, a discussão em torno da constitucionalidade da Lei Federal no 15.109/2025, que introduziu o § 3o ao art. 82 do CPC, autorizando o diferimento do pagamento de custas no cumprimento de sentença, demanda aprofundado exame, não sendo adequada sua resolução em sede de cognição sumária. Todavia, em princípio, não se verifica, ao menos nesta fase inicial, nenhuma inconstitucionalidade material na norma afastada. O § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, dispõe: "Art. 82, § 3o, CPC: “Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo". Assim sendo, ao que tudo indica, o dispositivo em questão não isenta a parte do pagamento de custas, apenas posterga o momento de recolhimento, o que, à primeira vista, não implica renúncia de receita, configurando medida de facilitação do acesso à justiça, especialmente em execuções de verbas de natureza alimentar, como os honorários sucumbenciais. Além disso, a norma tem natureza processual e trata do momento de exigibilidade das custas, sem suprimir a obrigação de pagamento. Trata-se de diferimento, e não de isenção. A competência legislativa para disciplinar matéria processual é privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal. Portanto, em princípio, não há violação à autonomia financeira do Poder Judiciário, tampouco à separação dos poderes. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO PREVISTA NO ART. 82, § 3o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante alegou ser pessoa com deficiência, com renda inferior a cinco salários-mínimos, e defendeu a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, além da concessão definitiva da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a norma do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma do art. 82, § 3o, do CPC apenas posterga o recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção, de modo que não afronta o princípio da isonomia nem invade competência legislativa privativa dos tribunais, sendo inaplicáveis os precedentes do STF nas ADIs 3.260 e 3.629. 4. A postergação do pagamento das custas não constitui desoneração definitiva da obrigação, mas mero diferimento, o que não implica inconstitucionalidade material ou formal da Lei n. 15.109/2025. 5. A declaração de inconstitucionalidade incidental pelo juízo a quo não violou o princípio da não surpresa, pois não há exigência legal de oitiva prévia da parte interessada para tal reconhecimento. 6. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação da parte. No caso, o agravante não apresentou documentação mínima exigida para aferição da sua real condição econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A norma do art. 82, § 3o, do CPC, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios, é constitucional, por se tratar de mera postergação do pagamento. 2. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração unilateral da parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; CPC, art. 82, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 3.260, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 29.09.2005; STF, ADI n. 3.629, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 04.06.2008; TJDFT, AI 0722570-93.2025.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Desa. Fátima Rafael. (Acórdão 2040995, 0723247-26.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 82, § 3o, DO CPC, ACRESCENTADO PELA LEI No 15.109/2025. CONSTITUCIONALIDADE RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de arbitramento c/c cobrança de honorários advocatícios, indeferiu a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC e determinou o recolhimento antecipado das custas processuais. O agravante sustenta a constitucionalidade da Lei no 15.109/2025, que introduziu o referido dispositivo, e requer sua aplicação imediata, com o consequente reconhecimento da dispensa do adiantamento das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se é constitucional e aplicável de forma imediata o disposto no § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que prevê a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, atribuindo o pagamento ao réu ou executado ao final do processo, caso tenha dado causa à demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 15.109/2025 introduz regra de natureza processual, que apenas posterga o momento do recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção tributária ou renúncia de receita pública. 4. A postergação da exigibilidade das custas para o final do processo mantém a responsabilidade da parte vencida, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, não havendo prejuízo ao erário, nem violação ao princípio da isonomia. 5. A distinção entre postergação e isenção é reconhecida na jurisprudência do STF e possui implicações jurídicas distintas, não sendo aplicáveis ao caso os precedentes das ADIs no 3.260 e 3.629, que tratam de hipóteses de isenção ampla. 6. A iniciativa parlamentar da Lei no 15.109/2025 é legítima, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I) e concorrente para dispor sobre custas judiciais (CF, art. 24, IV). 7. A norma tem por objetivo garantir o acesso à justiça para o recebimento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, sem afastar o pagamento das custas pela parte vencida ao final, inexistindo vício de inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A Lei no 15.109/2025, ao introduzir o § 3o ao art. 82 do CPC, estabeleceu hipótese legítima de postergação do recolhimento das custas processuais nas ações de cobrança e execução de honorários advocatícios. 2. A postergação da exigibilidade das custas não se confunde com isenção, não implicando renúncia de receita nem viola normas constitucionais. 3. O § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, tem aplicação imediata e não apresenta vício de iniciativa legislativa, pois trata de matéria processual de competência legislativa da União. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; e CPC, art. 82, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.260, Rel. Min. Eros Grau, j. 28.6.2006; e STF, ADI no 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3.3.2020. (Acórdão 2031717, 0722570-93.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) Desse modo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, uma vez que, caso não sejam recolhidas as custas iniciais, a execução será extinta. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender a exigência de recolhimento das custas iniciais determinada na decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada. Após, tornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora